Tribunal: STF
Processo: Rcl 61865
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região – TRT10 nos autos da Ação Trabalhista 0000257-20.2016.5.10.0015, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF.



    A empresa reclamante afirma que não possui vínculo empregatício com o beneficiário e que: 



    “[o] vínculo jurídico trabalhista firmado entre as partes foi de Corretor de Imóveis Autônomo com base na Lei 6530/78 (específica da categoria dos Corretores de Imóveis) posteriormente alterada pela Lei 13.097/15. O trabalhador tem registro no CRECI/DF sob o nº 17981 desde 31/01/91 e sempre prestou serviços para diversas empresas, incluindo a ora Reclamante, emitindo notas fiscais dos valores recebidos pelas tomadoras de serviços.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Prossegue aduzindo:



    “[...] A compatibilidade da prática dos serviços de prestador de serviços autônomos com base nas Leis Específicas que regem a categoria dos Corretores de Imóveis (Leis 6530/78 e 13097/15) foi definida como uma das formas legítimas de prestação de serviços por meio do julgamento conjunto da APDF 324, ADC 48, ADI 3961 c/c RE 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral) em que resultou na tese vinculativa acerca da licitude de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’.” (doc. eletrônico 1, p. 14).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “[...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em diversos julgados, conforme demonstrado; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação não deve ser conhecida em virtude da existência do óbice da Súmula 734/STF.



    Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verificou-se que o processo de conhecimento que originou a presente reclamação constitucional transitou em julgado. Assim, as questões apresentadas pela reclamante na presente ação encontram-se sob o manto da coisa julgada desde 21/11/2022. 



    Observo, entretanto, que esta ação reclamatória somente foi proposta neste Supremo Tribunal Federal em 24/8/2023 (doc. eletrônico 31). 



    Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil/2015, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Incide, também, a Súmula 734/STF: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Seguindo esta mesma orientação, cito os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 



    3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.838 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/3/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 



    2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 



    3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 



    4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021).



     Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator